Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40300972, o DF juntou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA, HARLEY AYRES DA CUNHA, HELDA MARIA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA anuiu com montante depositado (ID: 40806138). Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 36952152), HELDA MARIA DA SILVA (ID: 36952151), HARLEY AYRES DA CUNHA (ID: 36952150), HAILTON RODRIGUES DE SOUZA (ID: 36952149), GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA (ID: 36952148) e HELANIAS LACERDA RODRIGUES (ID: 36952146). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador